Tribunal: TJDFT
Processo: 0746247-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746247-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REFRIUS REFRIGERACAO LTDA RECORRIDO: PALACIO TOME GESTAO DE PESSOAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela executada, ora recorrente, Refrius Refrigeração Ltda, em face da sentença que extinguiu os embargos à execução, por se tratar de ação autônoma, mas não independente, possuindo vínculo de acessoriedade com a ação principal, Execução de Titulo Extrajudicial, pje 0732139-07.2024.8.07.0016. Em consulta aos autos do pje 0732139-07.2024.8.07.0016, verifica-se que da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, foi interposto Agravo de Instrumento, 0701663-97.2024.8.07.9000, distribuído em 11/07/2024 ao gabinete do MM. Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral. Após foi proferida sentença nos referidos autos, ID 64103220, que extinguiu a execução ante a satisfação da obrigação. A executada interpôs Recurso Inominado em face da referida sentença, o qual foi julgado pelo Acórdão ID 65684606, de relatoria do Dr. Marco Antônio do Amaral, Juiz de Direito que compõe a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Considerando que nos autos do pje 0732139-07.2024.8.07.0016, ação principal de Execução de Título Extrajudicial, houve distribuição de Agravo de Instrumento no 0701663-97.2024.8.07.9000, em 11/07/2024, bem como distribuição de Recurso Inominado, e prolação do Acórdão no 1937297, ID 65684606, de relatoria do MM. Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral, em 28/10/2024, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a redistribuição dos presentes autos ao gabinete do referido Magistrado que compõe a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. I. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito